Tribunal: TJMT
Processo: 1042127-97.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042127-97.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 241.844.461-91 (RECORRENTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), GIOVANA MACAGNAN - CPF: 544.935.601-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO PROMOVIDO - PLEITO DO PROMOVENTE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E PAGAMENTO DE DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERIODO LABORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública, não fazendo jus a outras verbas rescisórias em razão da nulidade do contrato, mas tão somente ao salário e ao FGTS.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição quinquenal no presente caso, posto que

o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e

declarou
NULO o contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado, extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação)
, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, declarando NULO o contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado, extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação), a ser atualizado pelo IPCA-E, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, a contar do vencimento e acrescido de juros legais aplicados de acordo com a caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ.

A parte promovida nas razões recursais, alegou que o contrato não deve ser declarado nulo, posto que firmados de acordo com a Constituição Federal, não sendo devido o recolhimento do FGTS posto que fora contratada regularmente para atender à necessidade de excepcional interesse público, nos moldes e hipóteses admitidos pelo ordenamento jurídico.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

O promovente, nas razões recursais, afirmou que o FGTS deve incidir sobre todo o período trabalhado, posto que a prescrição aplicável ao caso é a trintenária, conforme modulação aplicada pelo STF.

Afirmou que é devido o pagamento do repouso semanal remunerado e reflexos, as horas extras trabalhadas e reflexos (em detrimento da supressão do intervalo intrajornada), insalubridade e reflexos, tendo em vista serem direitos sociais assegurados a todo trabalhador, nos termos do art. 39, §3º da CF.

Requereu a reforma da sentença para reconhecer a prescrição trintenária no presente caso, bem como o direito ao recebimento de todas as verbas trabalhistas pleiteadas.

A parte promovida apresentou contrarrazões

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas – FGTS proposta por OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada em contrato
temporário em que exerceu a função de motorista no
2008 e 2009, e depois, de 26/04/2013 até 25/07/2016, com renovações sucessivas, objetivando a título de acerto rescisório o recolhimento do FGTS referente a todo período que esteve contratado.

O magistrado
a quo
declarou
nulo o contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado e

reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação (03/12/2018), nos termos do artigo 1º, do Decreto Lei 20910/32.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando a improcedência da ação e o promovente o reconhecimento da prescrição trintenária e o recebimento de todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial.

Pois bem.

Entendo que o recurso da parte promovente merece parcial provimento.

O magistrado
a quo
condenou a parte promovida a
o pagamento do FGTS do período trabalhado, extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 03/12/2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2008 a 2016.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Assim, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal, razão assistindo neste aspecto à parte promovente.

Quanto a insurgência recursal da parte promovida, entendo que a mesma não merece acolhimento, já que coaduno com o entendimento constante na sentença posto que a inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tal instrumento nulo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Ocorre que a parte promovente insiste que faz jus ao recebimento de repouso semanal remunerado e reflexos, as horas extras trabalhadas e reflexos e adicional de insalubridade, todavia, razão não lhe assiste porque o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que, em caso de nulidade do contrato temporário, o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a administração pública, o que não é o caso de tais verbas.

Logo, não há falar em pagamento das demais verbas, que não se tratem de salário e FGTS, como no presente caso que se pretende férias, terço e adicional. Nesse sentido, cita-se o julgado do STF em repercussão geral:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (grifo nosso).

Destaque-se que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que, normalmente, lhe seriam próprios e inerentes. Nessa perspectiva, evidente que a parte promovente não tem direito ao recebimento de qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente, no presente caso, ao depósito de FGTS, pois não se insurge quanto ao recebimento de salário.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –
TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
– PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0004756-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE
15/10/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora Andréia Marcia Gomes requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de Professora do Ensino Básico junto ao Estado de Mato Grosso que tiveram renovações sucessivas entre o período de 27/01/2014 a 05/10/2018 bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS e férias proporcionais durante o período laborado.

1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4. De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

5. Do mesmo modo, em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002663-19.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
14/09/2020
)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –
TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0023679-26.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, mas no presente caso, não havendo requerimento de salário, faz jus a parte promovente apenas aos depósitos de FGTS.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para determinar seja incluído todo o período do contrato de trabalho temporário quando do cálculo dos valores devidos a título de FGTS à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária, mantida a sentença recorrida nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovido e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021